Tribunal: CARF
Processo: 10983.915251/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.915251/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.329 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE
COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO SALVADOR - CESS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
EMPRESA
EM
FASE
PRÉ-OPERACIONAL.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. RETENÇÕES NA FONTE. IMPOSTO RETIDO INTEGRA
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Os registros da Contribuinte sinalizam a sua condição de empresa em fase pré-
operacional, há menção à financiamentos para a sua (única) atividade
construção de usina (ativo qualificável), além de que na DIPJ não constam
outras atividades que pudessem ser objeto de tributação, mostrando-se
condizente com sua situação em fase pré-operacional no ano de 2007,
situação não descaracterizada na decisão recorrida.
Desta forma, de se acatar que os impostos retidos na fonte das aplicações
financeiras possam integrar o saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$ 609.327,56 relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2007 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Presidente-Substituto
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano (Presidente-Substituto), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Andre Severo Chaves e Carmem Ferreira Saraiva (Suplente convocada para substituir o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.915251/2009-74
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

Conselheiro Presidente Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que declarou-se impedido de
participar do julgamento).
Relatório
Inicio por transcrever o relatório e excertos do voto da decisão recorrida,
consubstanciada no Acórdão de no 16-81.948 proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO em 29 de
março de 2018.
Relatório
De início, cabe informar que a pessoa jurídica Companhia Energética São
Salvador – CESS, CNPJ 04.848.623/0001-70, foi incorporada em 30/12/2013
por Engie Brasil Energia S.A., CNPJ 02.474.103/0001-19 (fls. 69).
Este processo trata do Per/Dcomp no 20628.65297.310809.1.3.02-5330 (fls. 46
a 53), no qual foram declaradas compensações de estimativas de IRPJ de
janeiro, março, abril, maio e julho de 2009 com crédito relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, sendo de R$609.327,56 o valor
original do crédito pleiteado.
Por meio do despacho decisório de no de rastreamento 854514093 (fls. 8), a
autoridade a quo não reconheceu o crédito, em razão de não terem sido
confirmados os valores de IRRF que compuseram o saldo negativo, por falta de
tributação das receitas correspondentes.
Cientificada do despacho decisório em 21/12/2009 (fls. 66), a interessada
apresentou, em 20/01/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 7,
acompanhada dos documentos de fls. 8 a 65.
Alega que captou recursos financeiros do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES e do Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID com a finalidade exclusiva de financiar a construção da Usina
Hidrelétrica São Salvador.
Sustenta que, enquanto o empreendimento estava em fase de pré-operação, uma
parcela dos recursos a serem utilizados para pagamento de obrigações
assumidas na construção da usina foram alocados em aplicações financeiras de
renda fixa no Banco do Brasil S.A., na Votorantim Asset Management
Distribuidora Ltda., no Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. e no
Banco Bradesco S.A., conforme atestam os informes de rendimentos juntados à
manifestação de inconformidade.
Alega que os rendimentos das aplicações financeiras foram inferiores aos
encargos decorrentes dos empréstimos obtidos junto ao BNDES e ao BID.
Ressalta que, no balancete analítico de dezembro/2007, as despesas
financeiras, reunidas nas contas “13219190151 – Encargos da Dívida em
Moeda Nacional”, totalizaram R$55.144.469,45, valor muito superior aos
rendimentos dos investimentos em renda fixa evidenciados na conta
“13219190156 – Aplicações Financeiras”, que somaram R$7.237.393,30.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

A requerente sustenta que as receitas financeiras sobre as quais foi retido o
IRRF não foram oferecidas à tributação em razão de estar em fase pré-
operacional. Alega que calculou o saldo líquido das receitas e despesas
financeiras que, sendo devedor, foi registrado como ativo diferido para
posterior amortização.
Ante o exposto, requer:
a) a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente
a juntada de documentos e a prova pericial;
b) seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, com a
consequente homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
[...]
No presente caso, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 decorre
somente de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras, no montante de R$609.327,56. Neste
contexto, cabe esclarecer que, uma vez que a interessada optou pelo lucro real,
a retenção do imposto de renda na fonte é considerada antecipação do imposto
devido, desde que os rendimentos sejam computados na determinação do lucro
real, conforme dispõem o art. 37, § 3o, “c”, da Lei no 8.981, de 1995, e o art. 2o,
§4o, III, da Lei no 9.430, de 1996:
Lei 8.981/95:
“Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas
jurídicas obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e
as pessoas jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no
lucro presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro
de cada ano-calendário ou na data da extinção.
§1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
com observância das disposições das leis comerciais.
§2o Sobre o lucro real será aplicada a alíquota de 25%, sem prejuízo do
disposto no art. 39.
§3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
Lei 9.430/96:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Na ficha 06A da DIPJ 2008, constata-se que não foram informadas receitas
financeiras, ou seja, as mesmas não foram computadas na determinação do
ucro real, dando ensejo ao não reconhecimento do direito creditório.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega que estava em
fase pré-operacional no ano-calendário de 2007. Acrescenta que incorreu em
despesas financeiras em montante superior às receitas financeiras, tendo
contabilizado o saldo no ativo diferido para posterior amortização.
Equivoca-se a interessada em seu procedimento. Afinal, as receitas financeiras
devem ser reconhecidas à medida em que auferidas, sem a possibilidade de
diferimento, nos termos do art. 76, § 2o da Lei no 8.981/95:
“Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os
ganhos líquidos mensais, será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção,
no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
lucro real;
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável
e os ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o
lucro real.”
Com efeito, existe dispositivo legal que determina o oferecimento imediato à
tributação das receitas financeiras. Em verdade, bastaria constatar que não
existe dispositivo legal que determine expressamente o diferimento para que se
possa concluir que tais receitas devem ser oferecidas à tributação, aplicando-se
o princípio geral de que os rendimentos são tributáveis na medida em que
auferidos.
É o que expressa o art. 218 do Regulamento do Imposto de Renda –RIR/99
(Decreto no 3.000/99):
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

“Art. 218. O imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive das
equiparadas, das sociedades civis em geral e das sociedades cooperativas em
relação aos resultados obtidos nas operações ou atividades estranhas à sua
finalidade, será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 25, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o
e 55).”
O diferimento não é a regra, mas sim a exceção e, como tal, deve estar
expressa na legislação. Inexistindo a previsão da exceção, a regra se impõe.
No caso dos custos, encargos ou despesas pré-operacionais, há dispositivo
legal que determina expressamente seu diferimento:
“Art. 325. Poderão ser amortizados:
(...)
II - os custos, encargos ou despesas, registrados no ativo diferido, que
contribuirão para a formação do resultado de mais de um período de apuração,
tais como:
a) as despesas de organização pré-operacionais ou pré-industriais (Lei no
4.506, de 1964, art. 58, §3o, “a”)”
Ante o exposto, conclui-se que, para fins de apuração do imposto de renda, as
receitas financeiras devem compor o resultado do exercício em que foram
auferidas, enquanto as despesas pré-operacionais devem ser ativadas para
posterior amortização.
A respeito da matéria, cabe citar as lições do Manual de Contabilidade
Societária:
“16.6. Variações monetárias e encargos financeiros na fase pré-operacional
16.6.1. Aspectos gerais
As contrapartidas dos ajustes de variações monetárias e encargos financeiros
(custos de empréstimos) decorrentes dos financiamentos para viabilizar os
recursos aplicados na fase pré-operacional da entidade, bem como os
resultados de aplicações financeiras, devem ser lançadas no resultado do
período, exceto se esses custos de empréstimos forem diretamente atribuíveis à
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável, situação na qual
serão capitalizados, segundo as determinações do Pronunciamento Técnico
CPC 20 (R1) – Custos de Empréstimos. Esses ativos qualificáveis são
imobilizados e estoques que demandam um certo tempo para serem construídos
ou produzidos.
Os aspectos tributários das receitas e despesas financeiras na fase pré-
operacional são tratados no inciso II do art. 325 do Regulamento do Imposto
de Renda que só aceita o diferimento de custos, encargos ou despesas,
enquanto seu art. 373 exige a tributação das receitas financeiras, independente
de se referirem ou não a empreendimentos pré-operacionais.
Por outro lado, o Fisco, de acordo com o art. 418 do Regulamento do Imposto
de Renda, considera tributáveis os ganhos ou perdas de capital, isto é, o lucro
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

ou prejuízo com a venda de bens integrantes do ativo permanente
(nomenclatura fiscal), o que inclui até mesmo o veículo usado
administrativamente em fase pré-operacional.
Diante dessas colocações, o procedimento correto está em reconhecer as
receitas e despesas financeiras na fase pré-operacional com base nos
Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
pertinentes ao assunto e proceder aos devidos ajustes no Livro de Apuração do
Lucro Real, visando atender às disposições da legislação tributária, se for o
caso. É provável que, nesse assunto, haja proximidade entre os critérios
contábeis e critérios fiscais. De qualquer forma, tais situações tendem a ser
raras.
(Manual de Contabilidade Societária, Eliseu Martins et. al., 2 ed, São Paulo,
Atlas, 2013, p. 344)”
Assim, desconsiderada a dedução do IRRF, não resta saldo negativo de IRPJ
passível de compensação relativamente ao ano-calendário de 2007.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 13 de abril de 2018 da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 14 de maio de 2018, onde reiterou os argumentos já apreciados, apenas se
estendendo um pouco mais em assunto já mencionado na impugnação:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, a Recorrente informou como crédito no Perd/Dcomp um
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano de 2007, composto unicamente por retenções na fonte
de imposto sobre aplicações financeiras, no valor de R$ 609.327,56, crédito este utilizado em
PER/DCOMP para fins de compensação de débitos próprios (estimativas), que resultou não
homologada em face de análise feita no Despacho Decisório, que assim concluiu:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

Apesar do anotado neste Despacho, conforme relatoriado, as retenções estão
confirmadas, fato reconhecido na decisão recorrida a qual, entretanto, não aceitou o imposto
retido na composição do saldo negativo de IRPJ de 2007 por conta de que as receitas financeiras
pertinentes não teriam sido oferecidas à tributação.
Confirmação da retenção – DIRF:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

A Recorrente, constituída em 2002 (fl.69 – CNPJ – CONSULTA), encontrava-se,
por certo, em fase pré-operacional no ano de 2007, pois envolvida em construção de uma usina
hidrelétrica, e os financiamentos obtidos junto ao BNDES e BID, destinavam-se à construção da
Usina Hidrelétrica de São Salvador, que seria, de fato, o único empreendimento tocado pela
Recorrente. A DIPJ do ano calendário de 2007, acostada aos autos, não contempla registro de
atividade operacional, sem receitas e despesas neste sentido.
A decisão recorrida limita seus argumentos dirigidos ao indeferimento no sentido
apenas de que as receitas correspondentes não foram oferecidas à tributação e que inexistiria
previsão legal para um eventual diferimento desta tributação.
Em função, talvez, desta posição assumida, a decisão recorrida não dialogou
totalmente com a manifestação de inconformidade, a qual esboçou seu procedimento adotado
em face de sua condição de empresa em atividade pré-operacional.
A decisão recorrida transcreve, conforme relatoriado texto de uma obra contábil,
onde ali se mencionou o Pronunciamento Técnico CPC no 20 - Custo de Empréstimo, sem
fazer qualquer comentário acerca de seu conteúdo.
Oportuno que se reproduzam outros trechos do CPC no 20, não contemplados na
decisão:
Definições
5. Este Pronunciamento utiliza os seguintes termos com os significados
especificados:
Custos de empréstimos são juros e outros custos que a entidade incorre em
conexão com o empréstimo de recursos.
Ativo qualificável é um ativo que, necessariamente, demanda um período de
tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos..
[...]
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

7. Dependendo das circunstâncias, um ou mais dos seguintes ativos podem ser
considerados ativos qualificados:
(a) estoques;
(b) plantas industriais para manufatura;
(c) usinas de geração de energia;
d) ativos intangíveis;
e) propriedades para investimentos;
f) plantas portadoras.
[...]
Reconhecimento
8. A entidade deve capitalizar os custos de empréstimos que são diretamente
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de ativo qualificável como
parte do custo do ativo.
(...)
9. Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de ativo qualificável devem ser capitalizados como
parte do custo do ativo quando foi provável que eles irão resultar em benefícios
econômico futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados
com confiabilidade.
[...]
12. Na extensão em que a entidade toma recursos emprestados especificamente
com o propósito de obter um ativo qualificável, a entidade deve determinar o
montante dos custos dos empréstimos elegíveis à capitalização como sendo
aqueles efetivamente incorridos sobre tais empréstimos durante o período,
menos qualquer receita financeira decorrente do investimento temporário de
tais empréstimos.
13. Os contratos financeiros para um ativo qualificável podem resultar em a
entidade obter recursos de empréstimos e incorrer em custos de empréstimos
antes que parte ou todos os recursos sejam utilizados para gastos com o ativo
qualificável. Nessas circunstâncias, os recursos são frequentemente investidos
até que se incorra em gastos com o ativo qualificável. Na determinação do
montante de custos de empréstimos elegíveis à capitalização, durante o
período, quaisquer receitas financeiras ganhas sobre tais recursos devem ser
deduzidas dos custos dos empréstimos incorridos.
A decisão recorrida não apresentou um indício sequer de que as receitas
financeiras apuradas seriam decorrentes de empréstimos não vinculados aos investimentos
(ativos qualificáveis), que foram da ordem de mais de R$ 615 milhões reais. (DIPJ 2008, ano-
calendário 2007, volume I. fls.33)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

Conforme dados da DIPJ/2008 (fls.34), o financiamento de longo prazo é da
ordem R$ 407 milhões de reais, sendo que parte ainda não teria sido utilizada na construção
(ativo qualificável), uma vez que o ativo circulante aponta um saldo, em 31/12/2007, de R$ 103
milhões a título de valores mobiliários, o que mostra coerência com a existência de rendimentos
financeiros, uma vez que “os recursos são frequentemente investidos até que se incorra em
gastos com o ativo qualificável.” (CPC item 13, supra)
No recurso voluntário, a Recorrente indica que as despesas financeiras
suplantaram as receitas correspondentes, não havendo, portanto, eventual saldo credor:

Apesar de não constar nos autos os aludidos registros contábeis, creio
desnecessário a sua solicitação à recorrente de juntada aos autos, uma vez que os números
declarados, não contestados, permitem concluir pelo alegado.
Poder-se-ia até de se cogitar da dificuldade em promover a vinculação entre os
empréstimos e os ativos qualificáveis, providência necessária para afastar eventuais
empréstimos destinados à outras finalidades da empresa.
Tal situação foi lembrada pelo Pronunciamento Técnico CPC no 20 - Custo
de Empréstimo, de maio de 2009, sendo oportuno ressaltar o que consta em seu parágrafo 11:
11. Pode ser difícil identificar uma relação direta entre empréstimos específicos
e um ativo qualificável e determinar os empréstimos que poderiam ter sido
evitados. Tal dificuldade ocorre, por exemplo, quando a atividade de
financiamento da entidade é coordenada de forma centralizada num conjunto
de empresas sob controle comum. Dificuldades também surgem quando a
entidade usa uma gama variada de instrumentos de dívida para obter recursos
com taxas de juros variadas e empresta tais recursos, em diferentes bases, para
outras entidades sob controle comum. Outras complicações surgem por meio
do uso de empréstimos denominados ou relacionados a moedas estrangeiras,
quando o conjunto opera em economias altamente inflacionárias e de
flutuações nas taxas de câmbio. Como resultado, pode ser difícil a
determinação do montante dos custos de empréstimos que são diretamente
atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de ativo qualificável, sendo
requerido o exercício de julgamento nessas circunstâncias.
[grifo deste Relator]
A dificuldade a que alude o texto supra não me parece que possamos encontrar na
situação da Recorrente, afinal, trata-se do exercício de uma única atividade, com os
financiamentos voltados para esta finalidade, a sua atividade (construção da usina, ativo
qualificável), não havendo outras empresas envolvidas e/ou empréstimos em moeda estrangeira.
A própria Administração Tributária participa do mesmo entendimento aqui
assumido e desde há muito tempo, por meio de várias soluções de consulta, dentre elas, por
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

exemplo, a Solução de Consulta no 44, de 01 de fevereiro de 2008, da 8a Região Fiscal (DOU de
06/03/2008):
“No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração e, eventual excesso de saldo
credor deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-
operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com
outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.”.
Assiste razão, portanto, a Recorrente, e já me deparei com situação semelhante
aqui nesta Turma, mas com outra composição. Eis a ementa:
Processo no 10880.991093/2012-11
Acórdão 1401-003.027
Sessão de 22 de novembro de 2018
Conselheiro Relator: Cláudio de Andrade Camerano
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário:2009
EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
RETENÇÕES NA FONTE. IMPOSTO RETIDO INTEGRA SALDO NEGATIVO
DE IRPJ.
Os registros da Contribuinte sinalizam a sua condição de empresa em fase pré-
operacional, há menção à vários financiamentos para a sua (única) atividade
construção da usina , na DIPJ não constam outras atividades que pudessem ser
objeto de tributação, havendo documentos externos de outros órgãos que
permitem aceitar esta sua condição, além de que a escrituração contábil
mostra-se condizente com sua situação no ano de 2009, em fase pré-
operacional, situação que a decisão recorrida não conseguiu descaracterizar.
Desta forma, de se acatar que os impostos retidos na fonte das aplicações
financeiras integrem o saldo negativo de IRPJ.
Em seguida, trago alguns julgados deste Colegiado, no mesmo sentido:
Processo no 10880.013349/00-71
Acórdão 1401-002.706
Sessão de 14 de junho de 2018
Conselheiro Relator: Abel Nunes de Oliveira Neto
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

Anocalendário:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999
DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO. FASE
PRÉ-OPERACIONAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
Comprovando-se pela documentação acostada ao processo que o contribuinte
faz jus aos valores relativos às retenções na fonte relativas às receitas
auferidas em fase pré-operacional, faz jus o contribuinte ao saldo credor
relativo a cada período de apuração.
Voto
[...]
3) Superados estes problemas, constatamos, de acordo com os valores de
retenção na fonte constantes dos sistemas de controle da Receita Federal, que a
empresa sofreu retenções na fonte que culminaram na apuração de saldo
negativo de IRPJ nos anos de 1995 a 1999 conforme detalhado abaixo:

À vista do exposto, e comprovando-se existirem valores de crédito em favor do
contribuinte relativos às retenções na fonte não aproveitadas na dedução de
IRPJ devido nestes anos que compõem o saldo negativo em cada ano, VOTO no
sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário a fim de reconhecer os
valores de crédito relativos a saldos negativos de IRPJ dos ano-calendário de
1995 a 1999, conforme demonstrado na tabela acima, e que tais valores sejam
utilizados na compensação dos débitos apresentados pelo contribuinte em todos
os PER/DCOMP vinculados aos saldos negativos de IRPJ dos mesmos ano-
calendário, aplicando-se a atualização da SELIC a partir do dia seguinte ao
encerramento de cada ano-calendário, devendo ser cobrados os saldos de
débitos não integralmente compensados acaso verificados no final do
procedimento de compensação.
Processo no 10835.720298/2009-55
Acórdão 9101-004.482 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 05 de novembro de 2019
Conselheira Relatora: Edeli Pereira Bessa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA
FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às
despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-
operacional e não veda a dedução das correspondentes retenções na fonte para
formação de saldo negativo de IRPJ no período.
Voto
[...]
Esta 1a Turma já se manifestou contrariamente ao entendimento defendido pela
recorrente ao proferir o Acórdão no 9101-001.052, na sessão de 28 de junho de
2011, assim ementado:
“IRPJ. Fase Pré-operacional. O saldo líquido negativo decorrente de despesas
financeiras superiores às receitas financeiras incorridas durante a fase pré-
operacional deve ser lançado a débito da conta de ativo diferido, para futuras
amortizações. O IRRF incidente sobre tais receitas financeiras - absorvidas
pelas despesas financeiras durante a fase pré-operacional - se constitui em
dedução do imposto devido e poderá gerar imposto de renda a restituir ou
compensar.”
Do voto condutor do ex-Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior extrai-se:
“A questão posta, para ser dirimida por este Colegiado, prende-se unicamente
em saber, primeiramente, qual o tratamento previsto pela legislação fiscal para
a receitas financeiras auferidas durante a fase pré-operacional da contribuinte
e, em segundo, se o IRRF incidente sobre tais receitas devem ser lançados
como deduções do imposto devido no cálculo do imposto a pagar/restituir.
[...]
Ad argumentandum, se as receitas financeiras auferidas na fase pré-
operacional devessem ser levadas a resultado, também, deveriam ser as
despesas financeiras, sob pena de ofensa ao princípio do confronto das
despesas e receitas. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais devemos ativar
despesas pré-operacionais para confrontá-las no futuro com as receitas ainda
não geradas nesta fase. Ora, no caso em tela, se levássemos as receitas e
despesas financeiras a resultado dos exercícios, seriam apurados prejuízos
contábeis e, consequentemente, fiscais, já que não haveria ajustes aos
resultados dos períodos de 1997 a 1999. Ou seja, conforme demonstrado e não
contestado nos autos, as despesas financeiras superaram as receitas
financeiras nos períodos em tela, assim sendo, a contribuinte teria prejuízo
fiscal nos ano-calendário de 1997 a 1999, logo, o IRRF incidente sobre as
receitas financeiras passariam, da mesma forma, a ser objeto de restituição ou
compensação com outros tributos ou contribuições administrados pela Receita
Federal. Assim sendo, seja contabilizando corretamente as despesas e receitas
financeiras no ativo diferido ou, erroneamente, lançando-as em resultado do
exercício, a contribuinte não teria imposto devido e, consequentemente, o IRRF
que incidiu sobre tais receitas financeiras geraria IRPJ a restituir/compensar.
[...]
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

O art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/96, ao dispor que será dedutível do
IRPJ devido o IRRF incidente sobre receita computada na determinação do
lucro real, não cria nenhum óbice à dedutibilidade de IRRF sobre receita
financeira auferida na fase pré-operacional.
Primeiramente, o dispositivo não impõe expressamente que o IRRF seja
dedutível no mesmo período em que a receita financeira foi computada no lucro
real. Na verdade, essa é a regra para situações ordinárias. Todavia, a fase pré-
operacional é situação, além de transitória, excepcional, onde há um
descasamento entre as despesas e receitas, tanto que há necessidade, em
respeito ao princípio do confronto entre receitas e despesas, que ativemos as
despesas para futura amortização quando as receitas começarem a ser
geradas. Ora, no caso em tela, pelo procedimento contábil-fiscal retro
demonstrado, as receitas financeiras entrarão no cômputo do lucro real à
medida que o saldo negativo (valor das despesas financeiras que as
suplantaram) começar a ser amortizado. Assim,
no caso de pessoa jurídica em fase pré-operacional, o IRRF será dedutível em
período diferente daquele em que a receita respectiva deverá entrar cômputo
do lucro real.
Ademais, como, na fase pré-operacional, as despesas financeiras são deduzidas
das receitas financeiras e o saldo é controlado no ativo diferido para
amortização futura, caso tais receitas financeiras fossem tributadas exclusiva e
definitivamente na fonte, como sustentou a Relatora do acórdão recorrido,
haveria um bis in idem, já que, além de tais receitas financeiras reduzirem o
valor das despesas financeiras amortizáveis, o IRRF sobre as receitas
financeiras não seria recuperável. Lógico que isso não é razoável, nem
encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.
Processo no 18470.902096/2013-02
Acórdão 1402-003.877
Sessão de 14 de junho de 2018
Conselheiro Relator: Caio Cesar Nader Quintella
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
PER. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS EM
FASE PRÉ-OPERACIONAL. DESPESAS FINANCEIRAS QUE SUPERAM AS
RECEITAS DE MESMA NATUREZA DO PERÍODO. COMPROVAÇÃO DE
REGISTRO CONTÁBIL DOS RENDIMENTOS E CONFIRMAÇÃO PRECISA
DO IRRF RETIDO. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL
Uma vez demonstrado que o contribuinte encontrava-se, efetivamente, em fase
pré-operacional e que suas despesas financeiras superaram a monta de receitas
de mesma natureza em tal período, configura-se seu direito creditório em
relação às retenções de IRRF sofridas sobre os rendimentos percebidos.
Confirmada a monta das retenções, da mesma forma que informada pelo
contribuinte, bem como o registro contábil dos rendimentos financeiros
correspondentes, deve ser homologada a sua pretensão.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.915251/2009-74

Conclusão
É o voto, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
crédito de R$ 609.327,56 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007 e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital